Tribunal: TJES
Processo: 5006032-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cabimento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006032-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARLETE ESPOSTI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - No caso vertente, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo diante da intelecção externada pelo juízo de origem no sentido de que “
[...] da análise dos elementos coligidos até o presente momento, observa-se, prima facie, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que o documento anexado aos autos, comprova a restrição dos dados pessoais da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, cabe salientar que a requerente alega que jamais contratou qualquer serviço com a ré, portanto, dificilmente seria possível a comprovação de tal alegação nesse momento processual. Por outro lado, a medida requerida está caracterizada pela urgência, pois a manutenção da inscrição do nome do requerente junto aos serviços de proteção ao crédito, a impede de realizar quaisquer compras a crédito ou até mesmo a contratação de empréstimos.[...]”.

2 - Além disso, com as devidas adequações, vale realçar que o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006032-97.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco BMG S/A

Agravada:
Marlete Esposti

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, por meio da qual, em sede de ação de reparação de danos, deferiu
“a tutela de urgência postulada e
[determinou]
que a parte requerida suspenda/cancele imediatamente a inscrição dos dados do autor, ora requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 ( cem reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie. ”

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, a pretexto de ausência dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, argumentando que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito, tampouco o receio de dano irreparável. Acrescenta que a negativação não foi indevida, ao pálio de que se deu no exercício regular do direito, tendo em vista a inadimplência da agravada com o pagamento dos valores do contrato celebrado com a agravante. Sustenta ainda a desproporcionalidade da multa fixada.

Decisão no ID 12555151, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, por meio da qual, em sede de ação de reparação de danos, deferiu
“a tutela de urgência postulada e
[determinou]
que a parte requerida suspenda/cancele imediatamente a inscrição dos dados do autor, ora requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 ( cem reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie. ”

O agravante pretende a reforma da decisão, a pretexto de ausência dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, argumentando que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito, tampouco o receio de dano irreparável. Acrescenta que a negativação não foi indevida, ao pálio de que se deu no exercício regular do direito, tendo em vista a inadimplência da agravada com o pagamento dos valores do contrato celebrado com a agravante. Sustenta ainda a desproporcionalidade da multa fixada.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, em que pese a argumentação do agravante, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau pelo reconhecimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo ao consignar que “
[...] da análise dos elementos coligidos até o presente momento, observa-se, prima facie, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que o documento anexado aos autos, comprova a restrição dos dados pessoais da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, cabe salientar que a requerente alega que jamais contratou qualquer serviço com a ré, portanto, dificilmente seria possível a comprovação de tal alegação nesse momento processual. Por outro lado, a medida requerida está caracterizada pela urgência, pois a manutenção da inscrição do nome do requerente junto aos serviços de proteção ao crédito, a impede de realizar quaisquer compras a crédito ou até mesmo a contratação de empréstimos.[...]”.

Além disso, com as devidas adequações, vale realçar que o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Some-se a isso que
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Anoto, ademais, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso. A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]”
(STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.